Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-04.2022.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001724-04.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE AFONSO BENEDITO - CPF: 140.209.711-53 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONCEDIDO, MAS NÃO SOLICITADO –
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR
CAIXA ELETRÔNICO
– ÔNUS DA PROVA OBSERVADO PELA PARTE REQUERIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFIGURAR IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. (N.U 1002134-44.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
P
ublicado

no DJE 06/04/2024)

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
José Afonso Benedito,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
,
que
, em se
de de Ação
Declaratória de Inexistência de
Empréstimo

c/c
Repetição de Indébito
e Danos Morais
,
julgou

im
procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante alega que a parte Apelada não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo em tela.

Aduz que os elementos trazidos na inicial comprovam que agiu de boa-fé, notadamente quanto à disposição para efetuar a devolução dos valores irregularmente disponibilizados em sua conta corrente.

Sustenta que está devidamente delineada, na demanda, a existência de danos morais indenizáveis.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de
julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada pelo Apelado no id. 216928538.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por José Afonso Benedito, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
José Afonso Benedito
ajuizou a presente demanda em desfavor do Banco

Bradesco
S
.
A
.
, eis que
teria
sido surpreendido pel
a existência de empréstimo que afirma desconhecer
, no valor de R$ 1.458,73 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos).

A parte requerida apresentou contestação, rechaçando os argumentos trazidos na inicial.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito com resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I do CPC, e revogo a liminar deferida na decisão de id. 92885544.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, devendo ser observada que é beneficiária da justiça gratuita, tornando-se a exigibilidade do crédito suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3o do CPC”.

Da sentença,
José Afonso Benedito
interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

No caso,
de rigor a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Vê-se, do caderno processual que a parte
Apelante

nega a contratação de empréstimo com a
i
nsti
tuição financeira requerida.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a parte Ré
se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC
), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da

contratação.

Dos documentos carreados pelo
Apelado
, em primeira instância, avista-se o comprovante do repasse do valor do empréstimo para a conta de titularidade da recorrente
,
bem como
a comprovação de que o requerimento foi realizado mediante utilização de cartão magnético e senha, em caixa eletrônico.

Observa-se,
também
, que a
R
ecorrente sequer cuidou em fazer um boletim de ocorrência declarando a situação de fraude supostamente vivenciada.

Diante de tais fatos, a manutenção da sentença de improcedência é medida impositiva.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste
eg
. Tribunal, vej
a-
s
e
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO - MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA - USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - DEVER DE
GUARDA DO CONSUMIDOR - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Comprovada a contratação de empréstimo por meio de caixa eletrônico (ou terminal de autoatendimento TAA), mediante utilização de cartão magnético e senha, ambos de uso pessoal e intransferível, sobre os quais o consumidor tem dever de guarda, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

(N.U 1003817-54.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 25/05/2024)
”

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE –EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – SAQUE REALIZADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS –REPETIÇÃO DE INDEBITO INCABÍVEL DIANTE DA LEGALIDADE DO CONTRATO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E TENTATIVA DE INDUÇÃO DO JUDICIÁRIO A ERRO PELA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETIVAMENTE CONTRATADO – POSSIBILIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos devidamente assinado, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo o contrato sem assinatura do consumidor, extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva
negativa da
operação. Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. (...)” (TJMT, 1021709-53.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO ATRÁVES DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DE INSTRUMENTO FÍSICO DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DAS PROVAS – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Deve-se reconhecer a validade da contratação quando demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado pela requerente no caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente da autora. 3. Em se tratando de contração de empréstimo bancário por meio eletrônico, admite-se que a existência e validade do negócio seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autora está ampara em única e exclusiva negativa de contratação do serviço” (TJMT, 1055575-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Portanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Forte nessas razões,
NEG
A-SE
PROVIMENT
O
ao recurso interposto,
para
m
anter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte Requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor da Apelante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024